Tribunal: TJMT
Processo: 0001770-55.2013.8.11.0013
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001770-55.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELSO PEREIRA BAUER - CPF: 010.356.291-51 (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LIVIA PATRIOTA HOLANDA DE AMORIM - CPF: 047.407.714-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA — CONSTATAÇÃO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — AUXÍLIO-DOENÇA — CABIMENTO.

Constatada a incapacidade total e temporária, não é cabível o deferimento de aposentadoria por invalidez ao segurado, a ser devido o benefício de auxílio-doença, até que passe por programa de reabilitação profissional e possa exercer atividade laboral que lhe garanta subsistência

ou, caso não seja reabilitado, ser aposentado por invalidez.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 3248570), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de restabelecimento de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez c/ pedido de antecipação de tutela
.

Assegura que o apelado não preencheu os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pois a “
incapacidade é temporária, além do perito ter afirmado cabalmente que a parte autora pode se recuperar totalmente após o tratamento
”.

Contrarrazões de Celso Pereira Bauer (Id. 3248581).

O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em acordão prolatado pela Segunda Turma nos autos da apelação nº 0016228-40.2017.4.01.9191/MT, declarou-se incompetente para julgar o recurso (Id. 3248586).

Em decisão unipessoal, declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 21871459).

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em decisão unipessoal do doutor Marcelo Sebastião Prado de Moraes, devolveu os autos ao Tribunal, em razão do julgamento dos recursos especiais n
os
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT, submetidos ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema nº 1053) (Id. 94570472).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu primeiro, calculado na base de 100% dos salários de contribuição, condenado ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria por invalidez.

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ).

Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

Injustificado o reexame necessário, face ao valor da condenação e os demais consectários não excederem o montante estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C. [...] (Id. 3248570 – fls. 2).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

Posto isto não acolho os Embargos Declaratórios de fls. 100/102.

Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 3248577 – fls. 1).

Celso Pereira Bauer
, hoje com sessenta e oito (68) anos de idade, sofreu acidente de trabalho, na data de 16 de setembro de 2011, no exercício da
função
de
operador de motosserra.
Ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

Em decorrência, foi afastado de suas
atribuições e passou a usufruir do
auxílio-doença acidentário nº 548.914.805-1 (
espécie 91), pelo período de 18 de novembro de 2011 a 30 de novembro de 2011 (Id. 3248529 – fls. 4).

A pretensão é pela concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, retroativo à data da cessação administrativa do auxílio-doença.

Em 7 de maio de 2013, o Juízo de Primeira Instância deferiu a tutela provisória de urgência para que o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS restabelecesse o
benefício de auxílio-doença (Id. 3248531 – fls. 1).

Anoto que não houve requerimento administrativo a preceder o ajuizamento de ação que objetiva a concessão do benefício previdenciário, no entanto, com a apresentação de contestação (Id. 3248533), caracterizado está o interesse de agir, conforme
modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada no julgamento do recurso extraordinário nº 631240/MG com repercussão geral (Tema nº 350),
porque demonstrada a resistência à pretensão.

Pois bem.

O benefício previdenciário pretendido está previsto no artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, para que seja deferido o benefício de aposentadoria por invalidez, exige-se incapacidade insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

No laudo pericial datado de 27 de janeiro de 2016 está:

[...] I. Identificação das Partes e Assistentes:

Autor: Apresentou-se conforme qualificado nos autos, portando documento com foto que confere com o anexado nos autos e, desacompanhado.

Escolaridade: 1º fundamental.

Profissões exercidas: Rurícola.

Ré: Ausente.

Médicos assistentes: Ausentes.

Advogados: Ausentes.

II. Histórico Médico (Relato e Documentos):

Relato: Refere que em 2011 sofreu um acidente trabalhando com uma motosserra em que um pedaço de madeira atingiu o olho esquerdo. Refere que procurou tratamento médico e os médicos assistentes disseram que ele precisa de um transplante de córnea.

Documentos: Apresentou documentos médicos que lhe foram devolvidos.

III. Síntese do Exame Clínico: O periciado tem 62 anos de idade, 1,73m de altura, 67kg, e deu entrada caminhando sem auxílio de aparelhos. Marcha normal.

Inteligência e funções mentais: normais. Psiquismo e aptidões psíquicas: normais.

Comunicação: normal. Pressão arterial aferida: 150x90 (mmHg). Faz uso de colírios. CID H17-0 e H54-5. Trata-se de um caso de traumatismo do olho esquerdo com lesão da córnea (leucoma). Ao exame físico apresentou diminuição acentuada da acuidade visual à esquerda.
O quadro clinico apresentado é altamente incapacitante para todas as funções porém passível de tratamento especializado podendo recuperar-se totalmente, inclusive para a atividade habitual, ou seja, encontra-se totalmente incapaz temporariamente.

IV. Parecer

1 -
O
(a)
periciado
(a)
já recebeu auxílio-doença
?

(x)
Sim
() Não

2 -
O
(a)
periciado
(a)
é portador de alguma doença/trauma/deficiência?

Desde quando?

Sim. Desde 2011.

3 -
Classificação da doença/trauma/deficiência quando a:
leve/moderada/grave, evolutiva/estabilizada, traumática/degenerativa e reversível/irreversível.

Moderada, estabilizada, traumática e reversível.

4 -
É possível determinar a data do início da incapacidade? Desde quando?

Sim. Desde 2011.

5 -
Qual é o tipo de incapacidade?

[...]

(x)
totalmente incapaz, temporariamente, podendo recuperar-se totalmente após tratamento.

[...]

6 -
Tal doença/trauma/deficiência torna o periciado permanentemente incapaz para o trabalho e, ainda, insusceptível de reabilitação?

[...]

(x)
Não.

[...]

7 -
Qual o tipo de atividade laboral o periciado não pode atualmente exercer?

[...]

(x)
Todas, até que termine seu tratamento.

[...]

8 -
Se possível de recuperação, o periciado poderá exercer a atividade laboral habitual?

(x)
Sim.

[...]

9 -
Se possível de recuperação, qual o prazo provável para que ocorra?

[...]

(x)
Não há possibilidade de mensurar o prazo.

[...]

10 -
É portador de uma ou mais das doenças/enfermidades relacionadas abaixo?

Tuberculose ativa; Hanseníase; Alienação mental; Neoplasia maligna; Cegueira; Paralisia irreversível e incapacitante; Cardiopatia grave; Doença de Parkinson; Espondiloartrose anquilosante; Nefropatia grave; Estado avançado da doença de e Paget (osteíte deformante); Síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; Contaminação por radiação; Hepatopatia grave.

(x)
Sim.

[...]

V. Respostas aos Quesitos:

V.1. Do Juízo. Não há.

V.2. Do Autor.

1) O Autor é portador de alguma doença? A doença poderá ser identificada?

Resposta: Sim. Sim.

2) Caso afirmativa a resposta anterior, a doença de que é portador o Autor o torna incapaz de desenvolver atividade remunerada?

Resposta: No momento sim.

3)
Sendo afirmativo o quesito anterior, qual o grau de incapacidade - parcial ou total, temporária ou permanente?
Resposta:
Total temporária.

[...]

7) O Autor necessita de acompanhamento médico de forma regular?

Resposta: Sim.

8) Poderá o Autor reabilitar-se, independentemente do acompanhamento médico e da ingestão da medicação?

Resposta: Não.

V.3. Da Ré.

[...]

5. O autor está acometido de alguma patologia? Qual?

Resposta:

Sim. Respondido no corpo do laudo.

6. Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa, o diagnostico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Exame clínico, relato e documentos médicos.

[...]

9. Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa, a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

10. Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, o autor encontra-se em uso de medicação especifica para o diagnóstico declinado?

Resposta: Sim.

11.
Considerando a profissiografia da atividade declarada, o autor se apresenta incapacitado para o trabalho, para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta:
No momento sim.

[...]

13.
Caso a resposta ao quesito 11 seja afirmativa, a incapacidade laboral, no entender do experto, é permanente ou temporária?

Resposta:
Temporário.

14.
Caso a resposta ao quesito 11 seja afirmativa, se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laboral?

Resposta:
Não há como afirmar.

15. Caso a resposta ao quesito 11 seja afirmativa, se a incapacidade for considerada permanente, se é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Prejudicado.

16. Caso a resposta ao quesito anterior seja no sentido da incapacidade permanente e uniprofissional, acredita existir capacidade residual para o cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Prejudicado. [...]. (Id. 3248566 – fls. 1/3; Id. 3248525 – fls. 5; e Id. 3248533 – fls. 7). [com e sem negrito no original]

Já, o atestado médico apresentado pelo apelado, datado de 15 de dezembro 2011, registra que:

[...] Atesto que o paciente apresenta deficiência visual do O (olho) Esquerdo após acidente de trabalho que provocou um leucoma em córnea de O E (olho esquerdo).
Necessita de transplante de córnea e no momento encontra-se invalido parcialmente.
[...]. (Id. 3248530 – fls. 7). [sem negrito no original].

Constata-se que no laudo pericial está evidenciada a
incapacidade total
e
temporária
do apelado, pelo que
não há comprovação de incapacidade laborativa permanente tampouco de insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, requisitos imprescindíveis para a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, conforme os artigos 42 e 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.

Assim,

não cabe falar em aposentadoria por invalidez.

[...] 1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2.
Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3.
As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial.

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 654.180/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de março de 2013).

Nesse sentido decidiu esta Câmara:

[...] Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas é total, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe. A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 0028778-54.2012.81.1.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 12 de novembro de 2019).

Por outro lado, possível é
o benefício de auxílio-doença,

até que o apelado seja apto a desempenhar outra atividade laboral
ou, caso não seja reabilitado, ser aposentado por invalidez.

Inclusive, é de rigor a submissão aos exames médicos periódicos, participação em processo de reabilitação profissional e tratamento dispensado gratuitamente, sob pena de cancelamento do benefício, a teor do disposto no artigo 101 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991: “
O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos
.”.

[...] ACIDENTE DE TRABALHO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE — NÃO COMPROVAÇÃO — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIO — COM POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NÃO CABIMENTO — RECURSOS DO AUTOR E DO INSS — DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. [...]
Ante a constatação de incapacidade total e temporário, com possibilidade de recuperação, impossível é a concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado
,
a ser devido apenas o benefício de auxílio-doença, até que passe por programa de reabilitação profissional e possa exercer outra atividade que lhe garanta subsistência.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 98096/2016, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 5 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Assim, o apelado, acometido de “
deficiência visual do olho esquerdo após acidente de trabalho que provocou um leucoma em córnea de O E (olho esquerdo)
” (atestado médico, Id. 3248530 – fls. 7)
, faz jus ao benefício de auxílio-doença
nº
548.914.805-1 (espécie 91).

Sobre o marco inicial para o restabelecimento do auxílio-doença,
a sentença fixou
“
a partir da data da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu primeiro
” (Id. 3248570 – fls. 2). Todavia,

no caso
,
o benefício deveria ser restabelecido a contar da data de sua cessação.

[...] 1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz.

2. Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual
deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgRg no AREsp 609693/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

Contudo, à míngua de recurso da parte interessada, ocorreu a preclusão.

Essas, as razões por que voto no sentido de
dar provimento, em parte, para afastar tão somente a conversão do auxílio-doença deferido em aposentadoria por invalidez.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022